Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA DA CONSUMIDORA RÉ. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER À INFORMAÇÃO. ENCARGOS FINANCEIROS. PREVISÃO NA FATURA. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato entabulado entre as partes agrega características oriundas de contrato de cartão de crédito e, por conseguinte, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ.
2. As cláusulas contratuais não se revelam abusivas e foram redigidas em termos claros, regularmente destacada a possibilidade de cobrança de encargos financeiros, multa e juros incidentes sobre o valor remanescente, nas hipóteses de pagamento parcial do débito ou de inadimplemento das faturas do cartão de crédito. Assim, ausente violação ao dever de informação pelo fornecedor (art. 6o, III, do CDC).
3. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
4. Não há, nos autos, elementos que indiquem a abusividade na fixação dos juros, sobretudo porque não há discrepância em relação às taxas médias de mercado.
5. Comprovada a regularidade do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes (especialmente, das suas cláusulas), o cumprimento do dever de informação pela cooperativa autora, e a mora da ré/apelante com relação ao pagamento das faturas do cartão de crédito, afigura-se escorreita a r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral de cobrança.
6. Recurso conhecido e desprovido.